Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. PARCIALMENTE COMPROVADO. QUANTIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 502,66, por danos materiais e de R$ 2.000,00 por danos morais, em decorrência de cancelamento de voo doméstico, situação que configurou falha na prestação de serviço.
2. Na inicial, o autor relata que adquiriu passagem aérea (Brasília/Florianópolis), no entanto, o voo foi cancelado, o que só ficou sabendo na sala de embarque. Afirma que somente foi alocado em voo no dia seguinte, o que o fez perder compromissos da viagem, além de ter arcado com prejuízo pela perda de uma diária em hotel. Também alega que não foram prestadas as assistências materiais de hospedagem e alimentação no dia do cancelamento, sofrendo, assim, diversos aborrecimentos.
3. Em sua defesa, a empresa ré inicialmente fez pedido de suspensão do feito para negociar diretamente com o consumidor, em decorrência da pandemia global que afetou diversos setores da economia brasileira principalmente o aéreo. Alega que o cancelamento do voo decorreu de imprevisto por motivos técnicos operacionais, visando a segurança de passageiros e tripulação. Logo, por entender que se trata de caso fortuito sustenta que estaria configurada excludente de responsabilidade. Afirma, ainda, que realocou o passageiro no voo mais próximo disponível e que ofereceu toda assistência material exigida pela legislação pátria no que se refere apenas a alimentação e a transporte, pois neste caso concreto não seria exigido fornecer hospedagem já que o voo cancelado partiria de aeroporto da residência do autor (ID 18132988, Pág. 8).
4. Nas razões recursais, a companhia aérea novamente alega que passa por situação financeira delicada e requer a suspensão do feito, reafirmando que foram prestadas todas as assistência determinadas na legislação e que o dano moral nesta hipótese não é presumido e tampouco houve conduta da empresa a ensejar dano moral. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, ao menos, para reduzir a quantia arbitrada na sentença. Sem contrarrazões (ID 18133591).
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. Conforme bem fundamentado pelo Juízo de origem, a situação descrita nos autos demonstra falha na prestação de serviço por parte da empresa aérea decorrente de atraso de quase 24 horas do horário do voo inicialmente contratado. Tal hipótese está incluída no risco da atividade empresarial, que não é capaz de excluir a responsabilidade da empresa pelos danos causados à passageira, a teor do art. 14 do CDC. Também mostra-se correta a sentença no sentido de que o mencionado atraso é conduta que foge à normalidade, pois expõe o consumidor a aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano, quebrando a sua programação de viagem.
6. Cabe destacar que a recorrente juntou aos autos telas de seu sistema demonstrando que atuou para atenuar os prejuízos advindos de cancelamento do voo (ID 18132990 e ID 18132992) seguindo as disposições do artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, além dos artigos. 21, 26 e 27 da Resolução 400 da ANAC, que tratam do cancelamento e da assistência ao passageiro. No entanto, pelo tempo de espera do recorrido no aeroporto, mostra-se correta a sentença ao condenar a recorrente ao pagamento de almoço no montante de R$ 104,00 (ID 18132974, Pág. 1).
7. De outro lado, seguindo o que dispõem as mencionadas normas e diferentemente do que foi decidido em sentença, não se verifica a necessidade em conceder compensação pela hospedagem uma vez que não o recorrido não comprova no processo os valores de cada diária, nem se realmente lhe foi cobrada alguma multa ou uma diária a mais, que seriam facilmente comprovadas por um e-mail, um registro em site de hospedagem ou uma declaração do hotel. Isso porque a nota fiscal juntada pelo recorrido mostra-se insuficiente, pois apenas constam o valor total dos serviços do hotel, os dois hóspedes e os dias em que efetivamente esteve hospedado no hotel, sem mais detalhamentos (ID 18132968, Pág. 4). Assim, cabe parcial reforma da sentença para excluir o valor de R$ 398,66 da indenização por danos materiais.
8. É notória a atual situação financeira da empresa ré como consequências da pandemia mundial, todavia, esse argumento apenas serve como mais um dos parâmetros no cálculo da indenização, não cabendo a suspensão do feito.
9. No tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, o porte econômico da empresa, a assistência material prestada e também a função pedagógico-reparadora do dano moral a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório, entende-se que a quantia arbitrada na sentença atende perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Logo, no restante, a sentença deve ser mantida.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para alterar o valor da indenização por danos materiais.
11. Custas pagas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.